Tribunal: TJMT
Processo: 1055594-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055594-75.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (AGRAVANTE), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), rudney cano de brito (AGRAVADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (AGRAVADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação – Embargos à Execução – Contrato de Honorários Advocatícios – Alegações de Pagamento Excedente, Cláusulas Abusivas e Prestação Parcial de Serviços – Sentença de Improcedência – Recurso de Apelação não conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade – Razões Dissociadas dos Fundamentos da Sentença – Alegações Genéricas – Impossibilidade de Conhecimento –
Recurso de Agravo Interno Desprovido.

I.
Caso em exame:

1. O
Agravante opôs Embargos à Execução para discutir a validade e exigibilidade de contrato de honorários advocatícios, alegando cláusulas abusivas, quebra de boa-fé, prestação parcial dos serviços e pagamento superior ao contratado. Sustentou ter quitado, com veículos e valores em espécie, quantia de R$ 257.195,00, e que parte das parcelas de financiamento da caminhonete Hilux deveria ter sido paga pelo
A
dvogado
e
xequente, o que não ocorreu. Requereu a declaração de inexigibilidade do título e a restituição do suposto pagamento excedente.
O Juiz sentenciante
julgou improcedentes os pedidos por
falt
a de provas.
Interpôs Recurso de Apelação, que não foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar se o Recurso de Apelação, não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade,
impugnou
de forma específica os fundamentos da sentença, possibilitando seu conhecimento.

III.
Razões
d
e
d
ecidir
:

3.
O
Juiz singular
concluiu pela
inexistência
de prova do pagamento alegado e da vinculação da apreensão do veículo à inadimplência do
e
xequente.

4.
As razões recursais apresentadas na Apelação não guardaram pertinência com os fundamentos da sentença,
limitam-se
a alegações genéricas sobre a existência de provas, sem apontar de modo concreto
onde houve o equívoco do Julgador
a quo
.

5.
Demais teses recursais (cláusulas abusivas, má-fé, conduta antiética, prejuízos pessoais) não foram objeto de análise na sentença,
e evidentemente são
matérias estranhas ao decidido.

6.
Inexistindo impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos autônomos do julgado, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso.

7. A
Jurisprudência do STJ
orienta
que alegações genéricas ou dissociadas não suprem o dever de dialeticidade recursal.

IV.
Dispositivo e
t
ese:

8. Recurso desprovido

Tese
de julgamento
:

“
Não se conhece de R
ecurso cujas razões não enfrentam de forma específica, objetiva e pormenorizada os
fundamentos da decisão recorrida
, pois ofende o princípio da dialeticidade recursal”

______________

Jurisprudência aplicada
:
AgInt
no
AREsp
2.784.531/MG, Terceira Turma, Min. Daniela Teixeira, DJEN 8/5/2025;
AgInt
no
AREsp
2.713.037/PR, Quarta Turma, Min. Marco
Buzzi
, DJEN 5/5/2025;
AgInt
no
AREsp
2.870.170/SP, Terceira Turma, Min. Daniela Teixeira, DJEN 26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1055594-75.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Pedro de Matos
em virtude da decisão de Id. 287638365, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Agravante alega que
cumpri
u
integralmente o disposto no art
igo
1.010,
inciso
III, do CPC,
e
impugn
ou
de forma clara e específica os fundamentos da sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados nos
Embargos à Execução.

Assevera
que seu
R
ecurso de
A
pelação atacou diretamente a conclusão
do Julgador
a quo
de inexistência de
provas de suas alegações, apontando que a prova testemunhal produzida é suficiente para amparar a tese inicial.

Argumenta que

o
decisum
tem
fundamentação genérica, aplicável a qualquer caso
, pois não indiquei,
de forma concreta
,
as razões pelas quais
ofendeu o princípio da
dialeticidade.

Sustenta
ofensa aos art
igos
93,
inciso
IX, da Constituição Federal, 371 e 489, § 1o,
inciso
III, do CPC, por
falta
de motivação idônea.

Reitera que,
no Recurso de Apelação
,
rebateu os fundamentos da sentença, pois alegou que
compro
vou
o cumprimento da obrigação e atribuiu eventual inadimplência ao Apelado, destacando cláusula contratual que atribuía a ele o pagamento das parcelas de uma caminhonete Hilux após julho de 2019.

Aleg
a
litigância de má-fé do Apelado, abuso
no
contrato de honorários advocatícios envolvendo veículo alienado fiduciariamente e condutas antiéticas, além de prejuízos profissionais e pessoais decorrentes dessa atuação.

Insiste que a decisão tem
motivação genérica
, que ofende
o dever de fundamentação, prejudica o acesso à justiça e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

R
essalta que a técnica de
fundamentação
per
relationem
exige

análise mínima dos elementos específicos do caso.

Pugna pelo
provimento
do Recurso, a fim de que seja reformada
a decisão
, e conhecido e provido o Recurso de Apelação
.

Embora intimado, o Recorrido deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, esclareço que ao opor os Embargos à Execução
em virtude de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1024370-22.2020.8.11.0041, promovida por
Rubney
Cano de Brito
, o Agravante
José Pedro de Matos
contestou
a validade e a exigibilidade do
Contrato de Honorários Advocatícios que lastreia a Ação Executiva, pois alegou
a existência de
cláusulas abusivas, prestação parcial dos serviços, quebra de boa-fé e, por consequência,
falta
de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Na inicial, narrou
que
, com a Ação
proposta em 29/05/2020,
o Embargado/Apelado
busca R$ 104.764,86
(cento e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
com base em contrato de honorários no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

A
legou
que, ao
celebrar o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
, entregou como parte do pagamento
o
veículo Toyota Hilux (2017), avaliad
o
em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
e que ficou pactuado que ele (
E
mbargante
/Apelante
) arcaria com as parcelas do financiamento até julho
de
2019,
a partir de quando seriam quitadas pelo

E
xequente
/Apelado
.

Sustent
ou
que
Rubney
Cano de Brito

não pagou as prestações posteriores a 10/07/2019, o que levou à
b
usca e
a
preensão do veículo
, por meio da
Ação n. 1043950-38.2020.8.11.0041.

Argumentou
que, para evitar maiores prejuízos, quitou parcela cobrada pelo
B
anco e requereu a extinção da
Ação de B
usca e
A
preensão, mas a caminhonete ficou na posse do
E
xequente
/Apelado,
de 14/12/2018 até 30/09/2020, quando foi
apreendida, encontrando-se,
conforme alegou
, em condições piores que as de entrega.

Afirmou

que, a
lém da Hilux,
pagou
R$ 57.380,00
(cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta reais) em espécie e afirmou que, embora não tenha
recibos,
anotou o pagamento
em agenda
.

Alegou que transferiu
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
Patrik Sharon dos Santos
,
amigo do
E
xequente
/Apelado
que
, de acordo com o Embargante/Agravante, estava na
posse do veículo quando da apreensão
.

Disse, ainda, que entregou o
Chevrolet/Onix 2014/2015, avaliado na Tabela FIPE em R$ 35.615,00
(trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais)
. Ou seja, aduziu
ter
pagado,
no total
,
R$ 257.195,00
(duzentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais) ao Exequente/Apelado
, quantia que

supera
o contrato
.

Sustentou a tese de
pagamento ao credor putativo
, requereu a produção de
prova testemunhal.

Quanto à prestação dos serviços, a
rgumentou
que o contrato previa atuação até a segunda instância no Proc. n. 10271-48.2015.811.0006 (4a Vara Cível de Cáceres) e em procedimentos administrativos elencados
; todavia,
o
E
xequente
/Apelado atuou
até
a apresentação das alegações finais
, sem acompanhar até o trânsito em julgado.

Afirmou que revogou os poderes outorgados ao Advogado Recorrido
por quebra de confiança, mencionando conduta pessoal indevida
, pois “
paquerou
” sua esposa
.

Arguiu que, de acordo com o
parágrafo 4o
,
da
C
láusula 2a
, do contrato celebrado,
os honorários advocatícios seriam pagos conforme a prestação do serviço e, tendo em vista que o Exequente não o representou nos processos até o trânsito em julgado, deveria o valor proporcional de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
;
porém, tendo em vista que
pagou R$ 257.195,00
(duzentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e cinco mil)
,
o Exequente/Apelado lhe cobra em excesso o valor de
R$ 232.195,00
(duzentos e trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais).

Ao final, requereu

a declaração de
inexigibilidade do título
e a extinção da Ação Executiva, que seja
reconhec
ido
o pagamento excedente
, com a condenação do Embargado/Apelado à
restitui
ção de
R$ 232.195,00
(duzentos e trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais), além da ordem de
baixa
d
a restrição de circulação da Hilux.

Impugnado os Embargos e apresentada a réplica, o Julgador singular san
e
ou o feito, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova testemunhal postulada pelo Embargante/Apelante.

A Audiência de instrução e julgamento foi realizada, com a oitiva de uma testemunha e dois informantes arrolados pelo Recorrente.

Encerrada a instrução processual, com a apresentação das alegações finais escritas, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos do Recorrente
, por não constatar provas do alegado.

Consignou
que não ficou comprovado que o
Embargante/Apelante pagou o valor ind
icado (R$ 257.195,00, somando veículo, numerário em espécie e outro automóvel).

Registrou, ainda,
que não há
provas
de que a apreensão
da caminhonete Hilux
decorreu de atraso de parcelas atribuídas ao
E
mbargado
/Apelado
.

Realçou que o veículo já era objeto de
A
ções de
B
usca e
A
preensão desde 17/05/2019.

A
lém d
e constatar a
insuficiência probatória, o
Julgador singular anotou
que o
E
mbargado neg
ou
ter recebido todos os valores listados
, ou
assumido as parcelas vincendas do automóvel, de modo que não se comprovou o alegado acordo
verbal entre as partes
.

À vista do conjunto probatório, concluiu que o
E
mbargante não logrou
êxito em comprovar a ine
xigibilidade do contrato de honorários que aparelha a
Ação de E
xecução, nem
demonstr
ou o
pagamento na extensão afirmada ou excesso de cobrança. Logo,
manteve
a força executiva do contrato.

Em síntese,
o Juiz
a quo
reputou não provados os fatos constitutivos invocados nos
E
mbargos
à Execução, quais sejam:
pagamentos no montante alegado; assunção de parcelas pelo
E
mbargado; nexo entre essa suposta assunção e a apreensão do veículo
;
por consequência, afastou a alegada inexigibilidade do título e o pedido de restituição
.

Ao interpor o Recurso de Apelação, José Pedro de Matos
alegou
que comprovou
o cumprimento d
a obrigação.

Aduz
iu
que, se houve má-fé, deve ser imputada ao Recorrido, pois foi ajustado expressamente no Contrato que seria responsável pelas prestações da
Hillux
até julho de 2019, ou seja, depois daquela data as parcelas deveriam ser quitadas pelo Apelado, o que não
ocorreu
, pois a caminhonete foi apreendida e a dívida paga por ele (Recorrente), o que é possível constatar nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1036356-36.2021.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível da Capital.

Aleg
ou
que a conduta do Apelado demonstra a tentativa de alterar a verdade dos fatos, induzir o Juízo a erro para lhe dar a decisão de mérito favorável e, portanto, está evidenciada a litigância de má-fé do Recorrido.

Sustent
ou
que durante toda a marcha processual o Recorrido aproveitou-se do fato de
ser Advogado

para ludibriá-lo,
“fechando contrato de honorários abusivo e eivado de ilegalidades sendo uma delas o recebimento de veículo financiado com clausula de alienação fiduciária como parte do pagamento o que é de todo ilegal, já que a lei expressamente proíbe este tipo de transação.”

Argument
ou
que o Recorrido se utilizou
“de conduta vedada pela ética ao garantir ao apelante que o trabalho seria exitoso o que sabemos é vedado pelo ordenamento jurídico.”

Afirm
ou
que
"toda a trama engendrada pelo apelado trouxe transtornos absurdos”
para sua vida, e ressalv
ou
que a Ação
“é o menor deles já que pela atuação defeituosa e distorcida do apelado como profissional”
,
“foi demitido do serviço público e ainda sofreu condenação por improbidade que não foi objeto de recurso pelo apelado”
, o que pode ser verificado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 10271-48.2015.811.0006.

Aduz
iu
que
“a sentença é um prêmio à má-fé do apelado o que, com a devida vênia, é algo inadmissível.”

Segu
iu
alegando que
“o título de crédito denominado “Contrato de Honorários Advocatícios”, foi originado com base em erro do qual o indutor fora o apelado e o induzido e vítima fora o apelante”
.

Afirm
ou
que, além
“de não ter cumprido o contrato na integralidade conforme depoimento das testemunhas
ouvidas em juízo, há ainda a conduta temerária sobre o ponto de vista da ética, de prometer êxito para uma pessoa em estado de desespero, aproveitando-se da situação, para se apresentar como “salvador da pátria” o que é vedado pelas normas éticas e disciplinares que regem a advocacia nacional.”

Ao analisar os argumentos expostos pelo Recorrente nas razões recursais, conclu
í
que não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, pois trouxe razões totalmente estranhas e genéricas.

A decisão tem o seguinte fundamento:

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao Relator não conhecer de Recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Neste caso, basta a leitura comparada da sentença e razões recursais para constatar a nítida ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Juíza singular firmou entendimento de que o Recorrente não comprovou que pagou o valor de R$ 257.195,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cento e noventa e cinco reais). Também não constatou prova de que o veículo
Hillux
foi apreendido em virtude da inadimplência do Recorrido, pois o automóvel é objeto de Ação de Busca e Apreensão desde 17/05/2019
.

As razões aduzidas pelo Recorrente, relatadas acima, deixam evidente que suas alegações dissociam, por completo, dos fundamentos pelos quais a Juíza singular julgou improcedentes seus pedidos.

Na verdade, a única tese que, com muito esforço, poderia ser considerada relacionada aos autos, diz respeito à alegação de que comprovou seus argumentos, mas a alegação é completamente genérica, pois apenas aduz que a Julgadora não considerou as provas que produziu.

Não se pode esquecer que o pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação
específica
dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
Logo,o
Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão contra a qual se insurge.

Na hipótese, as teses recursais são totalmente alheias ao processo e ao que foi decidido. Portanto, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte.

Nas palavras da Ministra Daniela Teixeira, “em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.784.531/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

No mesmo sentido é a orientação do Ministro Marco
Buzzi
, ao dispor que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.713.037/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o
Agravante alega que cumpriu integralmente o disposto no artigo 1.010, inciso III, do CPC, e impugnou de forma clara e específica os fundamentos da sentença
de
improced
ência d
os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Assevera que seu Recurso de Apelação atacou diretamente a conclusão do Julgador
a quo
de inexistência de provas de suas alegações, apontando que a prova testemunhal produzida é suficiente para amparar a tese inicial.

Argumenta que o
decisum
tem fundamentação genérica, aplicável a qualquer caso, pois não indiquei, de forma concreta, as razões pelas quais ofendeu o princípio da dialeticidade.

Sustenta ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 371 e 489, § 1o, inciso III, do CPC, por falta de motivação idônea.

Reitera que, no Recurso de Apelação, rebateu os fundamentos da sentença, pois alegou que comprovou o cumprimento da obrigação e atribuiu eventual inadimplência ao Apelado, destacando cláusula contratual que atribuía a ele o pagamento das parcelas de uma caminhonete Hilux após julho de 2019.

Alegou litigância de má-fé do Apelado, abuso no contrato de honorários advocatícios envolvendo veículo alienado fiduciariamente e condutas antiéticas, além de prejuízos profissionais e pessoais decorrentes dessa atuação.

Insiste que a decisão tem motivação genérica, que ofende o dever de fundamentação, prejudica o acesso à
justiça e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que a técnica de fundamentação
per
relationem
exige análise mínima dos elementos específicos do caso.

Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão, e conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Primeiro, não há falar
fundamentação por referência
,
per
relationem
ou por remissão
, pois em momento algum reproduzi
as motivações contidas
na sentença
como razões de decidir.

Ademais, basta a leitura da decisão
para verificar que não é genérica.
Nela,
há expressa
referência ao
s fatos e atos processuais, além de a
lusão
das teses sustentadas pelo Agravante e os motivos pelo qual firmei convicção de que o Recurso de Apelação ofende o princípio da dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito, em que pese
a
os argumentos do Recorrente,
“a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.870.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
.

A análise das razões recursais, já expostas, revela que os argumentos apresentados pelo Recorrente não guardam correspondência com os fundamentos utilizados
pelo Julgador singular
para julgar improcedentes seus pedidos

Sustenta que o contrato
de prestação de serviços advocatícios
é abusivo, ilegal e contrário ao Código de Ética da OAB
; a
lega litigância de má-fé do
Recorrido
por tentar alterar a verdade dos fatos
; a
firma que o
Recorrido
se aproveitou de sua condição de
A
dvogado para "ludibriá-lo" e agir de forma antiética
; aduz
prejuízos pessoais (demissão e condenação por improbidade)
; afirma que
a sentença “premiou a má-fé” do
Recorrido; aduz
que o contrato se originou de erro induzido pelo
Advogado Apelado
.

Ne
nh
uma
dessas teses, conforme já exposto
,
se relaciona com o que foi decidido pelo Julgador
a quo.

A
penas um ponto
do Recurso,
e ainda
assim,
de forma bastante limitada
,
poderia ser considerado vinculado à controvérsia, qual seja
:
a afirmação de que teria comprovado suas alegações. Contudo, tal assertiva mostra-se demasiadamente genérica, pois se limita
à três parágrafos, em que o Agravante
sustenta
, genericamente,
que a julgadora deixou de valorizar as provas produzidas
.

Nessa esteira
,
depois de reanalisar
os autos, mantenho o entendimento de que o Agravante
não se desincumbiu de seu ônus, malferi
u o princípio da
dialeticidade,
haja vista a

falta de
impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada
da sentença recorrida, pois trouxe matérias estranhas e genéricas.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025